Tribunal: TJDFT
Processo: 0716470-09.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716470-09.2022.8.07.0007 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDOS: J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, LAYANA GARCEZ DE CASTRO, MARILIA GARCEZ DE CASTRO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO. CONTRATO DE CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS CORRETORAS DE CÂMBIO. 1. Rejeita-se a alegação de ilegitimidade passiva com fundamento na teoria da asserção, sendo notória a pertinência subjetiva, se a parte alega o descumprimento do contrato de encomenda de moeda estrangeira e a responsabilidade solidária das rés-fornecedoras. A pretensão é de restituição das quantias. 2. A Resolução n. 3.954/2011 do Bacen foi editada para consolidar as normas que dispõem sobre a contratação de correspondentes no País e estabeleceu a responsabilidade da empresa contratante pelos serviços prestados pelo correspondente, consoante o art. 2o do ato normativo. 3. Com fundamento na jurisprudência e no parágrafo único do art. 7o do CDC, nas relações de consumo, todos que integram a cadeia de fornecedores de um produto ou serviço respondem solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor. Logo, há responsabilidade solidária entre agências de viagem responsáveis pelo descumprimento do contrato de compra e venda de moeda estrangeira e as corretoras de câmbio. 4. A responsabilidade solidária da corretora de câmbio se restringe à compra efetuada por meio da empresa que atuou como sua correspondente e com a qual possuía vínculo contratual em vigor na data em que foi realizada a operação. 5. As informações prestadas pelo Banco Central do Brasil demonstram que o vínculo entre a B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda e a IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda vigorou de 02.10.2012 a 22.01.2020, período que compreende a operação realizada pela autora-apelada, que adquiriu moeda estrangeira em 06.12.2019 e 14.01.2020. 6. Apelação conhecida e não provida. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, sustentando sua ilegitimidade para a causa, uma vez que não participou do negócio e não auferiu qualquer lucro. Ressalta que a compra de moeda estrangeira com promessa de entrega futura é negócio jurídico nulo de pleno direito, sendo assim, somente as empresas diretamente envolvidas devem ser responsabilizadas pelo inadimplemento. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, assevera afronta ao artigo 5°, inciso XXXII, da Constituição Federal, por contrariedade à garantia de defesa do consumidor. Requer a concessão de efeito suspensivo aos apelos e a inversão do ônus sucumbencial. Pugna, ainda, que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada Renata Davies Freitas Portella, OAB/RJ 201.039 (ID 52142876). Em contrarrazões, as recorridas Layana Garcez de Castro e Marilia Garcez de Castro pedem que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados Rafael Ciarlini Ferreira, OAB/DF 46.023, Eric Avelar Gonçalves, OAB/DF 38.036 e Vinicius Cardoso dos Santos, OAB/DF 44.398 (ID 53092991 e ID 53092993). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do CC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 50954354): "(...) É incontroverso que a avença entabulada não foi honrada pela agência de câmbio, assim como restou comprovado que, há época da contratação, a referida agência atuava como correspondente cambial da corretora B&amp;T ASSOCIADOS CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, consoante instrumentos anexados aos autos (id. 47440884). Aliás, essa informação foi confirmada pelo Banco Central no documento acostado aos autos (id. 47440885), com o seguinte teor: "O vínculo de correspondente cambial da empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. (CNPJ16.745.130) com a B&amp;T Corretora de Câmbio (CNPJ 73.622.748) se iniciou em 02/10/2012 e foi encerrado em 22/01/2020". Nesse contexto, o contrato de prestação de serviço de correspondente celebrado entre a ré B&amp;T ASSOCIADOS CORRETORA DE CÂMBIO LTDA e a ré IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA prevê expressamente a responsabilidade da corretora pelas operações realizadas por meio da correspondente (...) No caso, como visto, os depósitos foram realizados dentro do período de vigência do contrato de correspondência, sendo, portanto, inafastável a conclusão de que a ré IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA recebeu os valores na qualidade de correspondente cambial da corretora ré B&amp;T ASSOCIADOS CORRETORA DE CÂMBIO LTDA." Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz do artigo 5°, inciso XXXII, da CF. Com efeito, já assentou o STF que o “Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (ARE 1.419.123 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24/4/2023). Demais disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: "Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, "a", da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte" (ARE 1.411.218 AgR, relatora Ministra Rosa Weber (Presidente), DJe 19/04/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça/Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se: AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 7/10/2022, decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1o/3/2023, Pet 9665 ED-AgR, relatora Ministra ROSA WEBER, DJe 9/6/2022. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos. Quanto ao pedido de inversão do ônus sucumbencial, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações, referentes à recorrente, sejam feitas em nome da advogada Renata Davies Freitas Portella, OAB/RJ 201.039, e em relação às recorridas Layana Garcez de Castro e Marilia Garcez de Castro, em nome dos advogados Rafael Ciarlini Ferreira, OAB/DF 46.023, Eric Avelar Gonçalves, OAB/DF 38.036 e Vinicius Cardoso dos Santos, OAB/DF 44.398. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021